Tribunal: TJMT
Processo: 1007259-51.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007259-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), JOAO DOS SANTOS NERES - CPF: 177.146.991-91 (AGRAVANTE), PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 205.035.471-15 (AGRAVANTE), ORIVALDO JULIO ALVES - CPF: 550.830.641-20 (AGRAVANTE), IDACIR MOACIR FAVARETTO - CPF: 585.367.879-53 (AGRAVANTE), MANOEL ALVES DE MATTOS - CPF: 551.026.701-15 (AGRAVANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGADA INVASÃO/ESBULHO NA GLEBA SERRANA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA GLEBA DO VALE DO ABENÇOADO – AVERIGUAÇÃO DOS MAPAS E LIMÍTROFES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Diploma Processual Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relatora poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Inobstante a argumentação apresentada pelos Agravantes, o conjunto probatório encartado aos autos não se mostra suficiente para respaldar a tutela pleiteada, pois não há como ignorar a existência de dúvida se as áreas de suas propriedades estão, ou não, localizadas na Gleba do Vale Abençoado, o que torna imprescindível a realização de exame pericial para o deslinde da controvérsia.

Não sobressai o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos Agravantes, mas sim aos Agravados, que busca a reintegração da posse (objeto da ação n. 977-50.2000.811.0053) há quase 20 (vinte) anos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1007259-51.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
JOÃO DOS SANTOS NERES e OUTROS
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo.

Em suas razões, os Agravantes alegam que o objeto da ação originária (Embargos de Terceiro) não visa impedir o cumprimento da sentença que recai sobre a posse da Gleba Vale do Amanhecer, que possui área de 1.608 hectares, mas discutir sobre o excesso na reintegração possessória, eis que avançou à Gleba Serrana onde são possuidores.

Asseveram que os mapas anexados aos autos demonstram os limites da Gleba Serrana e da Gleba do Vale do Abençoado; todavia, aquele apresentado para o cumprimento da sentença contem perímetro diferente da realidade local.

Aduzem que os requisitos ensejadores da tutela de urgência recursal estão presentes, especialmente porque comprovada a posse sobre a área esbulhada (Gleba Serrana).

Firme nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão unipessoal.

Contrarrazões sob o ID. 46986997.

Cuiabá,
28
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020